Tribunal: TRF3
Processo: 5031370-13.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
591/1327)

5031370-13.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031370-13.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: SERGIO BENJAMIM ROCHA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO DOS SANTOS MACHADO - SP402674-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP que acolheu impugnação do INSS e revogou a gratuidade da justiça, ao fundamento de que a renda percebida pela parte superaria o teto dos benefícios previdenciários. A parte agravante sustenta possuir renda proveniente exclusivamente de aposentadoria e requer a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, consulta ao CNIS demonstra que a parte agravante percebe remuneração bruta aproximada de R$ 5.182,04, não tendo apresentado, no curso do processo ou na interposição do agravo, documentação apta a demonstrar efetiva insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Assim, inexistindo prova capaz de infirmar os elementos indicativos de capacidade econômica, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica. 2. Ausente comprovação efetiva da insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5027893-96.2018.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Gisele Lemke, j. 28/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031370-13.2025.4.03.0000

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: SERGIO BENJAMIM ROCHA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO DOS SANTOS MACHADO - SP402674-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo(a) Juiz(a) da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, nos seguintes termos:

"(...)

Impugnação à gratuidade da justiça

Inicialmente, passo a analisar a impugnação do INSS quanto ao pedido da gratuidade da justiça pela parte autora.

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, o litigante, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que, de acordo com o § 2o do artigo 99 da mesma legislação processual, tal benefício somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do § 3o.

Vale destacar que venho decidindo como critério objetivo para aferir a efetiva condição de insuficiência de recursos, que parte requerente perceba renda inferior ao teto máximo estabelecido pelo INSS para os benefícios previdenciários.

Nesse sentido o julgado a seguir, da Corte Especial do Tribunal Regional da 4a Região:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

1. A afirmação de não estar em condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família cria presunção iuris tantum em favor do requerente. Tal presunção legal pode ser elidida por prova em contrário, demonstrando a suficiência de recursos da parte autora.

2. Hipótese em que o valor líquido recebido mensalmente pelo autor (salário bruto descontados o valor de IR e de contribuição previdenciária) é superior ao teto do INSS para os benefícios previdenciários (valor bruto), que seria o parâmetro razoável para a concessão, ou não, da AJG, segundo a posição da 5a Turma do TRF4. (TRF4, AG 5027893-96.2018.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 28/09/2018).

Ademais, cabe ao julgador analisar a situação individual de cada parte no processo para concluir pela concessão ou não da gratuidade, assim como mantê-la ou não após o trânsito em julgado, para fins de aplicação do disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

No presente caso, verifica-se, nos termos das afirmações da Autarquia Previdenciária e de acordo com informações extraídas do sistema CNIS, que a parte autora recebeu no último ano renda mensal equivalente a aproximadamente R$ 10.000,00, e, em abril de 2022, o valor de R$ 11.774,00, mais o rendimento decorrente da aposentadoria, ou seja, superior ao teto previdenciário, que, para 2022, está estabelecido em R$ 7.087,22.

Portanto, acolho a impugnação do INSS para determinar a revogação da gratuidade da justiça.

(...)".

A parte autora agrava requerendo a reforma da decisão para que seja deferida a assistência judiciária gratuita.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal - Id 343964973.

Intimada, a autarquia não ofereceu resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo beneficiário em que requer a concessão da justiça gratuita.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, por este motivo, foi conhecido.

A afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, deduzida por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil presume-se verdadeira, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, se a análise dos autos demonstrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, a presunção é afastada e o pedido deve ser indeferido, na forma do § 2o do referido artigo 99.

Nos presentes autos, a parte agravante sustenta que sua renda mensal provém exclusivamente de sua aposentadoria, não integrando mais o mercado de trabalho.

Sustenta que a declaração de hipossuficiência por ela firmada goza de presunção de veracidade, a qual somente poderá ser afastada mediante a apresentação de provas concretas e devidamente refutáveis, capazes de demonstrar a ausência da alegada insuficiência de recursos.

Juntou aos autos da ação principal declaração de hipossuficiência - ID. 265831257.

A pesquisa ao CNIS evidencia que o agravante percebe remuneração bruta no valor de R$ 5.182,04 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e quatro centavos).

Ademais, ao interpor o presente agravo, a parte agravante não se utilizou da oportunidade para comprovar sua hipossuficiência, deixando de juntar qualquer documento que comprove a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, razão pela qual é imprescindível o indeferimento do pedido.

Assim, conclui-se que a situação econômica da parte autora não autoriza a concessão da gratuidade da justiça.Dispositivo

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão do Juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP que acolheu impugnação do INSS e revogou a gratuidade da justiça, ao fundamento de que a renda percebida pela parte superaria o teto dos benefícios previdenciários. A parte agravante sustenta possuir renda proveniente exclusivamente de aposentadoria e requer a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, consulta ao CNIS demonstra que a parte agravante percebe remuneração bruta aproximada de R$ 5.182,04, não tendo apresentado, no curso do processo ou na interposição do agravo, documentação apta a demonstrar efetiva insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Assim, inexistindo prova capaz de infirmar os elementos indicativos de capacidade econômica, mostra-se correta a decisão que indeferiu o benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade econômica. 2. Ausente comprovação efetiva da insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5027893-96.2018.4.04.0000, Quinta Turma, Rel. Gisele Lemke, j. 28/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão